Tribunal: STF
Processo: Rcl 38302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. PRECATÓRIO. RPV. LIMITE. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. ART. 97, § 12, DO ADCT. LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada pelo Município de Cruzeiro em face de decisão proferida pela 3ª Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 0010060- 74.2017.5.15.0040.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 4.357 e da ADI 4.425.
    O autor narra que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de verbas salariais, o juízo reclamado determinou a expedição de RPV para o pagamento de condenação no valor de R$ 22.381,61 (vinte e dois mil e trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), ao fundamento de que abaixo do limite fixado no art. 97, § 12, II, do ADCT. 
    Articula que, para essa finalidade, deve ser considerado o valor correspondente ao maior benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), nos termos do que definido pela Lei Municipal nº 4.542/2017 (R$ 5.839,45 – cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme Portaria do Ministério da Economia nº 9 de 15.1.2019), norma editada em harmonia com o art. 100, § 4º, da Constituição da República.
    O reclamante noticia que a decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Registro/SP foi mantida ao julgamento de recurso tanto pela 3ª Câmara da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região quanto pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
    3. No mérito, requer a anulação do ato atacado a fim de que seja observado o limite fixado na Lei Municipal nº 4.542/2017 para a expedição de RPV.
    4. Conquanto citada, a parte beneficiária da reclamação quedou-se inerte.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste no descumprimento das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI nº 4.357 e da ADI nº 4.425 por decisão judicial em que determinada a expedição de RPV, considerado o limite fixado no art. 97, § 12, II, do ADCT. A autoridade reclamada, ao proferir o ato atacado, consignou não observado o prazo de cento e oitenta dias para a publicação da Lei Municipal nº 1.448/2016, em que estabelecido valor diverso.
    2. Extraio da decisão reclamada, na fração de interesse:
    “Limite imposto por lei municipal a RPV. 
    A reclamante não se conforma com a r. sentença que determinou sua manifestação, em 10 dias, independentemente do trânsito em julgado, a respeito do interesse em renunciar a parte de seu crédito que sobejar o limite de 15 salários mínimos previsto na Lei Municipal n° 4.542/17 para requisição de pequeno valor, sob pena de expedição de precatório. 
    Argumenta que a referida norma contém vício formal de tramitação, sendo nula, além de inconstitucional, motivos pelo quais deve ser aplicado limite constitucional de 30 salários mínimos. 
    De início, não obstante a matéria em questão seja afeta à fase de execução, considerando a existência de determinação expressa a respeito do tema em sentença líquida, bem como em vista do princípio da celeridade processual, passo à análise do quanto decidido pela Origem. 
    No tocante aos vícios apontados na legislação municipal, que fixou limite para requisição de pequeno valor, deve-se analisar, a princípio, a constitucionalidade da norma. 
    Realmente, a Emenda Constitucional n.º 62/2009, de 09/12/2009, em vigor desde 10/12/2009 (data da publicação), alterou o artigo 100 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    A nova redação do artigo 100, parágrafos 3.º e 4.º, da Constituição Federal de 1988, excepciona a expedição de precatórios aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor, abrindo espaço para que os Estados e Municípios fixem por leis próprias valores distintos, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. 
    O artigo 97, §12.º, do ADCT da CF/88, dispõe o seguinte:
     "Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009)§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)" I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009); II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009) 
    Na mesma linha do entendimento consolidado no Tribunal Superior do Trabalho, realmente, é inaplicável a Lei Municipal quando inobservado o prazo de 180 dias fixado pelo § 12º do artigo 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 
    De se destacar os seguintes precedentes: 
    RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEI Nº 13.015/2014. EXECUÇÃO. LIMITE PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 180 DIAS FIXADO PELO ARTIGO 97, § 12, DO ADCT. 1 - Atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT. 2 - Esta Corte firmou entendimento sobre o tema da conversão de precatório em RPV e do prazo para edição de lei municipal com estabelecimento de valor referência, no sentido de que se não foi editada lei municipal no prazo previsto no art. 97 da ADCT (180 dias, contados da data de publicação da Emenda 62/2009 - 10.12.2009 -), regulamentando o art. 100, § 4.º, da CF/88, a execução em face do Município deverá ser promovida por RPV, caso o valor não ultrapasse 30 (trinta) salário mínimos. 3 - No caso em análise, consta no acórdão do Regional, que não existe inconstitucionalidade na Lei nº 3.757/13 por não ter sido editada no prazo de 180 dias a contar da publicação da EC 62/2009 e que não há impedimento para que o município o faça posteriormente. 4 - A Lei Municipal nº 3.757, estabeleceu como limite máximo o valor de R$ 6.000,00 para a expedição de requisição de pequeno valor contra a Fazenda Municipal é de 05.04.2013. Assim, não foi respeitado o prazo de 180 dias, contados da data de publicação da Emenda 62/2009 - 10.12.2009. 5 - Recurso de revista a que se dá provimento. ( RR - 1192-91.2013.5.15.0123 , Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 22/03/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/03/2017) [...]
    Realmente, entender que o Município pode editar a lei em questão a qualquer tempo permitiria a manipulação do regime de pagamento de seus débitos judiciais, atentando contra a segurança jurídica. 
    Como a Lei Municipal n.º 4542/2017 - que reduziu o teto para pagamento de precatórios no âmbito do Município de Cruzeiro - foi editada somente em 11 de janeiro de 2017, fato incontroverso, é evidente que houve a extrapolação do prazo constitucional de 180 dias. 
    Ocorre que, como o provimento do recurso da trabalhadora importou no pagamento de parcelas vincendas, não é possível aferir o valor certo da condenação, assim, a opção pelo pagamento através de RPV ou precatório deve ser realizada na fase de execução, após a liquidação do débito. 
    Desse modo, dou provimento ao recurso da trabalhadora, para fixar o teto da requisição de pequeno valor em 30 salários mínimos e estipular que a opção pela forma de pagamento do débito, se através de precatório ou RPV, esta com eventual renúncia, nos termos da r. sentença, será realizada na fase de execução”.
    3. Ao julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc. A propósito, destaco da excerto do voto proferido pelo Ministro Ayres Britto no julgamento da ADI nº 4.425:
    “Importa destacar, nesse ponto, por extremamente relevante, fragmento do voto proferido pelo eminente Ministro AYRES BRITTO no julgamento da ADI 4.425/DF: “42. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para o fim de: a) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; b) assentar a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; c) declarar inconstitucional o fraseado ‘independentemente de sua natureza’, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; d) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens ‘b’ e ‘c’ acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e dos arts. 3º, 4º e 6º da EC 62/2009; e”) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o ‘caput’ e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)” (ADI 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2013).
    4. Após esse julgamento, em questão de ordem, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão proferida em controle concentrado. Todavia, não houve modulação dos efeitos quanto ao art. 97, § 12. Dessa maneira, não há falar em aplicação do prazo de 180 dias para edição de lei municipal fixadora de teto para requisições de pequeno valor, como decidido na decisão reclamada. Nesse sentido, por elucidativo da controvérsia, colaciono o entendimento do Ministro Roberto Barroso exarado em caso análogo, Rcl 31.001-MC:
    “4. Nas ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT.
    Transcrevo a parte dispositiva do voto do relator, Min. Ayres Britto, acompanhado pela maioria dos Ministros da Corte:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na data de expedição do precatório”, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado “independentemente de sua natureza”, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens “c” e “d” acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).” 
    5. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange ao art. 97, restou decidido:
    “2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. (…) 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.
    6. Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12. Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo. Desta forma, ele não poderia servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade levado a efeito na decisão reclamada.
    7. Portanto, ao menos em sede de juízo liminar, entendo que, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal nº 1.834/2013, fundamentando-se em norma declara inconstitucional, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425. Presente, portanto, o fumus boni iuris.
    8. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.
    9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0016786-71.2015.5.16.0019)” (DJe 1º.08.2018)”.
    5. Idêntica intelecção se extrai dos seguintes julgados, inter plures: Rcl 37259, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 10.12.2019, Rcl 36284, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 26.11.2019, Rcl 36573, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 08.11.2019, Rcl 34048, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 1º.10.2019, Rcl 33027, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 06.8.2019, Rcl 30527, Rcl 35201, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 10.6.2019, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5.6.2018; Rcl nº 28.365, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20.11.2017; Rcl nº 26.853, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12.4.2018.
    6. Desse modo, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal nº 4.542/2017, com fundamento em norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF. 
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido desta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão em observância à orientação firmada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.
     Publique-se.
     Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora